Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731079-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE COSTA CAMOES LABOISSIERE AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DENISE COSTA CAMOES LABOISSIERE contra a decisão de ID 166825453, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília na ação de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência n. 0731319-67.2023.8.07.0001, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: [...] Preliminarmente, defiro o pedido de tramitação prioritária (Estatuto da Pessoa Idosa). Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca provimento cautelar "para que a GEAP seja compelida a adquirir, IMEDIATAMENTE, o material solicitado pelo médico cirurgião plástico, para viabilizar o procedimento cirúrgico indicado em relatório médico". [...] Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, demonstram uma significativa divergência entre os posicionamentos médicos apresentados (ID 166761256, 166761248, p. 3, e 166761290), e é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, eis que, em que pese a enfermidade da autora (neoplasia maligna da mama) apresentar indicação de mastectomia unilateral com ressecção cutânea, o emprego de matrizes sintéticas absorvíveis em procedimentos de reconstrução mamária, nos termos do parecer da junta médica da Unimed Seguros, "possui baixa qualidade na medicina baseada em evidências" (ID 166761256). Busca a autora que se determine à ré que arque com os custos de um produto que entende melhor, mas isso não afasta o entendimento de que a ré possui sua responsabilidade limitada ao que está no contrato e não é obrigada a atender interesses individuais de cada segurado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Noutro giro, requer a parte AUTORA as benesses da justiça gratuita, para tanto anexou, tão somente, declaração de hipossuficiência. A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. De fato, o art. 99 do Novo Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Contudo, as leis devem guardar consonância com as normas e princípios encartadas na Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o art. 5o, LXXIV, da CF, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sob pena de malferir tal benesse. Nesse passo, impõe-se oportunizar a parte pleiteante a devida justificação da alegação. [...] (ID 166825453 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante sustenta que é beneficiária do plano de saúde operado pela agravada, permanecendo regularmente ativa, arcando mensalmente com o montante de R$ 3.445,27 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Aduz que conforme laudos médicos juntados, a agravante é portadora de neoplasia maligna da mama, descrita como carcinoma ductal ‘in situ’ multifocal na mama esquerda, ou seja, câncer de mama, tendo sido diagnostica em 14/04/2023. Em razão do diagnóstico e após consulta com médica mastologista e encaminhamento ao médico cirurgião plástico, foi indicada a realização de mastectomia unilateral com ressecção cutânea (reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo unilateral e mastologia em mama oposta após reconstrução da contralateral). Assevera que o médico cirurgião atestou a necessidade de utilização de matrizes sintéticas absorvíveis, com o intuito de auxiliar a reconstrução da mama e, inclusive, ajudar a restaurar a aparência natural da mama, incluindo a posição do mamilo e a textura da pele, diminuindo, assim, o trauma cirúrgico, além do tempo do procedimento cirúrgico em si. Destaca que com o avanço tecnológico e desenvolvimento de novos materiais, as próteses e expansões tendem a ser cada vez melhores e a reconstrução mamária, além de resgatar a autoestima, ajuda na adesão ao tratamento e aceleração da recuperação, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde. Argumenta que: As vantagens da reconstrução imediata, com utilização de matrizes sintéticas absorvíveis (TELA DE REFORÇO RESIDUAL ABSORVÍVEL), são muitas como a não necessidade de um segundo procedimento cirúrgico, consultas médicas para encher o expansor tecidual - que gera desconforto às pacientes, além de consumir tempo, e aumentar o custo. Tudo isso tem como consequência uma maior satisfação dos pacientes e melhora da qualidade de vida. Ademais, a utilização de matriz sintética absorvível diminui o tempo cirúrgico (do procedimento em si), e em consequência, o risco cirúrgico, proporcionando, inclusive, menor sofrimento no pós operatório – em especial, no caso da Agravante que já conta com idade avançada, no qual o risco cirúrgico precisa ser levado, especialmente, em consideração. Informa que seu médico cirurgião possui estudos técnicos científicos que embasam a incorporação tecnológica solicitada para o procedimento cirúrgico. Após o requerimento para realização do procedimento, a recorrente entrou em contato com o plano de saúde agravado, recebendo a informação de que o pedido fora negado administrativamente. Pontua ainda que o plano de saúde negou a utilização do material solicitado pelo cirurgião, alegando que “ as vantagens apresentadas pela utilização do material não justificam sua utilização”. Elucida que é o profissional de saúde que acompanha o paciente quem tem a expertise para indicar qual é o tratamento adequado, incluindo quais materiais devem ser utilizados, não cabendo ao plano de saúde recusar a cobertura de procedimento indicado pelo profissional como indispensável para assegurar a saúde do paciente. Expõe que não há justificativa idônea à recusa do custeio do material pelo plano de saúde quando fica comprovado ser a alternativa de menor risco a vida da agravante, inclusive com a redução do risco cirúrgico e a possibilidade de resolução de todo o caso em uma única cirurgia. Esclarece que a situação se trata de emergência conforme atestado pelo laudo de lavra do profissional de saúde que acompanha a agravante e, portanto, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme previsão do art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Cita a existência de diversos estudos comprovando a eficácia da utilização do material pleiteado. Descreve estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para que o plano de saúde agravado seja obrigado a adquirir, de forma imediata, o material solicitado pelo médico cirurgião plástico, para viabilizar o procedimento cirúrgico indicado em relatório médico, com aplicação de astreintes no caso de descumprimento, conferindo à decisão força de mandado; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da antecipação de tutela. Preparo devidamente recolhido (ID 49647167). Na decisão ID 49745960, deferi a tutela de urgência pleiteada. Agravo interno interposto pela parte agravada requerendo o provimento do recurso e a revogação da tutela antecipada deferida em favor da agravante (ID 50761032). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 50765163, pugnando pelo não provimento do recurso. Contrarrazões ao agravo interno não apresentadas pela agravante. Intimadas para manifestação a ora agravada no agravo de instrumento se manifesta pelo reconhecimento da perda de objeto, já a agravante apenas informa ciência do andamento processual. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante consulta aos autos de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi realizado acordo entre as partes (IDs origem 174366336 e 174443714), com a posterior prolação de sentença homologando a transação com a consequente resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (ID origem 176472860). Destaco que houve o trânsito em julgado da sentença conforme certidão de ID origem 176588805. Nesse panorama, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente Agravo de Instrumento e, por via de consequência, também do Agravo Interno manejado. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO OS RECURSOS por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator